Tribunal: TJSP
Processo: 1005248-25.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Licença/ISSQN dos exercícios de 2012 a 2016 – Município de Franco da Rocha – Sentença que, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184, extinguiu a ação com fundamento no art. 485, IV, do CPC, considerando que houve o decurso do "prazo de 1 ano, sem manifestação ou ato efetivo de localização ou constrição de bens do

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Licença/ISSQN dos exercícios de 2012 a 2016 – Município de Franco da Rocha – Sentença que, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184, extinguiu a ação com fundamento no art. 485, IV, do CPC, considerando que houve o decurso do "prazo de 1 ano, sem manifestação ou ato efetivo de localização ou constrição de bens do executado nos termos do art. 7o do Provimento CSM no 2.738/2024, tendo em vista que o valor da causa no momento da distribuição destes autos é menor que R$ 10.000,00" – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, com citação e sem localização de bens penhoráveis e movimentação útil há mais de um ano – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Ausência de afronta ao art. 40 da LEF – Questão abordada nos autos que não diz respeito à prescrição intercorrente, envolvendo situação meramente processual (interesse de agir), estando devidamente resguardado o direito material da execução, vez que possível nova propositura da ação (§3o do art. 1o da Res. 547/2024) – Sentença mantida – Recurso não provido.